Tribunal: TJSP
Processo: 1038154-93.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da apelada – Reconhecimento do pedido autoral referente à restituição de valor indevidamente debitado – Invalidade de filiação que restou incontroversa – Dano moral configurado – Falha na gestão da associação configurada – Danos morais que se apresentam "in re ipsa" – Suficiência da prova dos prejuízos

Ementa:

Apelação Cível – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da apelada – Reconhecimento do pedido autoral referente à restituição de valor indevidamente debitado – Invalidade de filiação que restou incontroversa – Dano moral configurado – Falha na gestão da associação configurada – Danos morais que se apresentam "in re ipsa" – Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelada em decorrência da má gestão da associação – Precedentes.

Dano moral – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Montante arbitrado que não se mostra exagerado diante das particularidades do caso concreto.

Honorários advocatícios – Redução – Descabimento – Percentual fixado em consonância com os limites estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.